Tribunal: TJDFT
Processo: 0717928-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717928-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SARA LEAO MENEZES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SARA LEÃO MENEZES DE OLIVEIRA, contra decisão do Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, que decretou, pelo prazo de cinco dias, a prisão temporária da paciente, investigada pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica, estelionato, associação criminosa e maus-tratos aos animais. Sustenta a impetrante, em síntese, que a prisão cautelar perdeu seu objeto, pois o telefone da paciente já foi apreendido, bem como alega que a paciente é portadora de doenças crônicas, possui condições pessoais favoráveis e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer a concessão liminar da ordem, para que a paciente seja posta em liberdade, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende sejam aplicadas outras medidas cautelares, ou concedida prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 17006379). A liminar foi indeferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Nídia Corrêa Lima (ID 17009766). Pelo despacho de ID 17054359, concedi à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a decisão impugnada, bem como outras peças e documentos que entenda necessários para melhor apreciação do feito. Posteriormente, a impetrante juntou petição, pela qual requereu a desistência do feito, em razão de a paciente ter sido solta (ID 17328621). É o relatório. Decido. Após ter sido o pedido de liminar indeferido no plantão judicial e proferido despacho determinando diligências à impetrante, ela ajuizou petição nos autos, em 30/06/2020, requerendo a desistência do presente feito, em razão da soltura da paciente (ID 17328621). Assim, tendo a impetrante, advogada, pedido a desistência deste habeas corpus, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2020 18:34:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator